Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTO MÉDIO MENSAL ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário.

3. Conforme declaração de imposto de renda apresentada, o patrimônio da agravante é elevado e auferiu renda média mensal superior a cinco salários mínimos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.